Tribunal: TCU
Processo: 029.219/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse no 188.887-75/2005 destinado à construção de quadras poliesportivas no Município de Cupira  PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José João Inácio, como então prefeito de Cupira - PE (gestão: 2005-2008), e de Sandoval José de Luna, como então prefeito de Cupira - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse no 188.887-75/2005 destinado à construção de quadras poliesportivas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José João Inácio e Sandoval José de Luna; 9.2. julgar irregulares as contas de José João Inácio e Sandoval José de Luna, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nestes autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde as datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, sob as seguintes condições: Valor (R$): Data da Ocorrência: 31.696,76 29/5/2007 32.502,00 26/6/2007 27.907,00 31/8/2007 22.130,76 14/12/2007 12.442,58 20/6/2008 9.3. aplicar em desfavor de José João Inácio e de Sandoval José de Luna, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, sem prejuízo de, ante a evidente semelhança entre as presentes irregularidades e as falhas identificadas em outros processos de TCE, a exemplo das situações detectadas nos Acórdãos 3.459/2019, 7.246/2017 e 5.832/2017, da 2a Câmara, determinar o conjunto envio da cópia dessas deliberações à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco com o intuito de facilitar a subsequente avaliação sobre todo o contexto probatório.